Tribunal: TJDFT
Processo: 0726021-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726021-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO AGRAVADO: UINDIARA APARECIDA DE ABADIA RODRIGUES DESPACHO Diante da notícia de devolução do AR sem cumprimento, bem como da prolação de despacho, pelo Juízo de origem, intimando o autor/agravante para manifestação (ID 135133408, dos autos originários), determino a suspensão do feito, pelo prazo de 10 dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 1 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator